Tribunal: TJSP
Processo: 2094110-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – PRESENTE VIA É INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE INCIDENTES DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2094110-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
VITOR CARLOS DELÉO e Paciente SILAS DANIEL DA SILVA, é
impetrado EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO DEECRIM - UR7 -
SANTOS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094110-59.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 2094110-59.2020.8.26.0000.
D. Julgador de primeiro grau: Dr. Jamil Chaim Alves.
Comarca: Santos - SP.
Impetrante: Vitor Carlos Deléo, advogado.
Paciente: Silas Daniel da Silva.
Voto: 46.580.
HABEAS CORPUS PLEITO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME
ABERTO PRESENTE VIA É INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE
DE
INCIDENTES
DA
EXECUÇÃO

AUSÊNCIA
DE
EXCEPCIONALIDADE ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Vitor Carlos Deléo, advogado, em favor de Silas Daniel da Silva.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pelo que se
infere da impetração, seja deferida ao paciente a progressão para o regime
aberto (fls. 1/4).
Sustenta, a propósito, estarem preenchidos os
requisitos legais, em especial, considerada a concessão de ordem de HABEAS
CORPUS pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, que alterou o regime inicial
de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto relativo à condenação
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094110-59.2020.8.26.0000
3
0000095-04.2016.8.26.0573).
Pelo que verte da inicial e dos documentos que a
instruíram, o paciente cumpre 10 (dez) anos de reclusão, pela prática dos
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (Proc. 0000095-04.2016.8.26.0573)
e furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(Proc. 3007742-31.2013.8.26.0079), com término de cumprimento de pena
previsto para 24/04/2026 (fls. 27/28).
Foi concedida a progressão do paciente para o
regime semiaberto em 22/2/2019 (fls. 31/32).
Em 13/3/2020, em razão da ocorrência de falta
grave praticada pelo paciente em 15/10/2019, foi declarada a perda de 1/6
(um sexto) dos dias remidos, a interrupção da contagem do lapso temporal
para obtenção de progressão de regime prisional e foi mantido o regime
semiaberto (fls. 63/66).
Em julgamento realizado em 20/4/2020 pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça, relativo ao HABEAS CORPUS 574.110,
impetrado em favor do paciente, foi concedida parcialmente a ordem para
fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da reprimenda relativa ao
processo crime 000095-04.2016.8.26.0573 (fls. 71/74).
Em 27/4/2020 o r. juízo de primeiro grau julgou
prejudicado o cumprimento da ordem emanada pelo Col. Superior Tribunal
de Justiça, considerada as somas das penas do paciente nos termos do art.
111, da LEP (fl. 75).
Indeferida a liminar (fls. 77/80), foram prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094110-59.2020.8.26.0000
4
informações pela D. Autoridade Judiciária de primeiro grau de jurisdição (fls.
93/94).
Pelo que verte das informações prestadas, não há
pleito de progressão para o regime aberto formulado em primeiro grau de
jurisdição e o paciente não preencheu o requisito objetivo para a concessão de
progressão, considerada a falta grave cometida em 15/10/2019.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 97/100).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.
Não se demonstrou e não se vislumbra qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à situação do
paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos termos
do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A análise do pedido de progressão de regime por
meio desta via jurisdicional importaria em indevida supressão de um grau de
jurisdição. Importa anotar, ainda, que a presente via
jurisdicional, em regra, é incompatível com a análise de incidentes da
execução criminal, o que demanda procedimento adequado a ser devidamente
instruído em primeiro grau de jurisdição e o caso em tela não apresenta
contornos de excepcionalidade.
Não é demais anotar, finalmente, que pelo que verte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094110-59.2020.8.26.0000
5
das informações prestadas, em princípio, o paciente, em razão de falta grave
cometida, não cumpriu o requisito objetivo.
Como se vê, não há ilegalidade a ser corrigida pela
presente via.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator